Tribunal: TJDFT
Processo: 0035546-08.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: Direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Compensação do crédito tributário. Honorários advocatícios. Fixação de honorários na sentença. Ausência de inclusão de honorários na CDA. Duplicidade. Ausência de comprovação. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela executada, visando à reforma de sentença que, extinguindo execução fiscal em razão da compensação do crédito tributário, condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em (i) analisar se a condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais implica bis in idem; e (ii) verificar a possibilidade de fixação da verba honorária com base na equidade.
III. Razões de decidir
3. No Distrito Federal, a Lei Complementar n. 4/1994 (Código Tributário do Distrito Federal), com redação dada pela Lei Complementar n. 904 de 28/12/2015, prevê o acréscimo de 10% do valor do crédito fiscal quando da sua inscrição em dívida ativa.
4. Em razão da previsão legal do acréscimo de 10% do débito consolidado, com o fim de atender às despesas com sua cobrança e honorários advocatícios, a jurisprudência deste eg. Tribunal orienta-se no sentido de que o encargo previsto no art. 42, § 1o, da LC n. 4/94 tem caráter substitutivo dos honorários sucumbenciais devidos à Fazenda Pública nas execuções fiscais extintas em razão do pagamento integral da dívida.
5. Diante da ausência de demonstração do acréscimo de 10% quando da inscrição na dívida ativa, não é possivel afastar a condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais ao argumento de duplicidade da verba honorária.
6. Conforme entendimento firmado pelo eg. STJ em recurso repetitivo, apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. É incabível o afastamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença que extingue execução fiscal em razão da satisfação do crédito quando não demonstrada a duplicidade da verba honorária.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 156, II e 170; LC n. 4/1994, art. 42, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.076; TJDFT, Acórdão 1758724, 0019393-58.2008.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/09/2023, publicado no DJe: 28/09/2023.